Tribunal: STF
Processo: AR 1778
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO 
   CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR 
   MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS 
   AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS 
   DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI 
   MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 
1. Alegada existência de anterior 
   decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com 
   trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com 
   resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no 
   momento processual adequado, conforme destacou a decisão 
   rescindenda. Preclusão. 
2. A ação rescisória não se presta a nova 
   análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. 
   Precedentes.
3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal 
   Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos 
   casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A 
   pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado 
   do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal 
   Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.